Tribunal: TJBA
Processo: 0000351-56.2015.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000351-56.2015.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: CATARINO LACERDA E SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
VINICIUS COSTA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PARA DOENÇA GRAVE. USO OFF LABEL. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI contra sentença proferida pelo Juízo da Vara das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Macarani, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais, ajuizada por beneficiário de plano de saúde, julgou procedentes os pedidos.

2. Na sentença, o Juízo determinou o fornecimento do medicamento Imunoglobulina até o falecimento do autor, com custeio integral pela ré, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

3. A parte ré foi condenada também ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se foi legítima a negativa de cobertura do medicamento Imunoglobulina para tratamento de Polirradiculoneuropatia Inflamatória Aguda (Síndrome de Guillain Barré), sob o fundamento de uso off label e ausência de previsão no rol da ANS; (ii) saber se é devida indenização por danos morais e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A despeito de o contrato estar submetido à lógica da autogestão, o afastamento das normas do CDC não isenta a operadora do dever de observar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.

6. O medicamento prescrito – Imunoglobulina – possuía registro na ANVISA, e sua indicação médica, ainda que off label, era justificada tecnicamente e se mostrou imprescindível diante do risco à vida do beneficiário.

7. A jurisprudência do STJ reconhece a abusividade da recusa de cobertura de tratamento prescrito para doença coberta pelo plano, ainda que o procedimento ou o fármaco não esteja previsto no rol da ANS, sendo este exemplificativo (AgInt no REsp 2.035.493/PR, AgInt no AREsp 2.043.671/SP, AgInt no AREsp 2.164.846/RS).

8. A negativa imotivada e injustificada de cobertura configura ato ilícito, ensejando indenização por danos morais, especialmente quando se trata de situação de urgência ou gravidade, em que a conduta da operadora causa sofrimento adicional e aflição ao beneficiário.

9. O valor arbitrado a título de compensação moral (R$ 15.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da omissão da operadora, o sofrimento suportado pelo paciente e os parâmetros fixados em precedentes análogos.

10. Não se justifica a redução do valor indenizatório, uma vez que não se revela exorbitante ou desproporcional à lesão verificada.

11. Conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, em razão do não provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e não provido. Mantida integralmente a sentença.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 1º, III; 6º e 196

Código Civil, arts. 421 e 944

Lei nº 9.656/1998, art. 10, I

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 2.035.493/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/03/2023

STJ, AgInt no AREsp 2.043.671/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 10/03/2023

STJ, AgInt no AREsp 2.164.846/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 11/11/2022

STJ, AgRg no AREsp 750.941/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 09/09/2015

STJ, AgRg no AREsp 582.747/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 28/11/2014

STJ, AgInt no REsp 1897025/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 25/06/2021

STJ, AgInt no AREsp 1710532/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 25/06/2021

STJ, AgInt no REsp 1877692/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 11/06/2021

STJ, AgInt no AREsp 1656556/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 15/09/2020

STJ, AgInt no AREsp 1607797/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 14/08/2020

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
nº
0000351-56.2015.8.05.0155

em que figura como

apelante
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI
e

apelad
o
s

CATARINO LACERDA DA SILV
A E OUTRA

,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
,

nos termos do voto do Relator

Salvador, .